Tribunal: TCU
Processo: 037.134/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da identificação de ocorrência de desvio de objeto/finalidade na utilização de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados à municipalidade, nos exercícios de 2009 e 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), devido à ocorrência de desvio de objeto/finalidade na utilização de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados ao município de Assis Brasil/AC, nos exercícios de 2009 e 2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o município de Assis Brasil/AC, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do município de Assis Brasil/AC, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Municipal de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/02/2009 1.000,00 05/03/2009 1.694,00 09/03/2009 1.335,00 11/03/2009 1.100,00 03/04/2009 2.548,23 16/04/2009 1.100,00 19/05/2009 1.100,00 16/06/2009 1.335,00 16/06/2009 1.100,00 08/07/2009 1.100,00 23/07/2009 200,00 10/08/2009 1.100,00 16/09/2009 1.100,00 16/10/2009 1.100,00 17/11/2009 180,00 23/11/2009 1.100,00 29/12/2009 1.100,00 06/01/2010 180,00 08/01/2010 5.200,00 14/01/2010 1.100,00 10/03/2010 5.800,00 27/04/2010 300,00 27/04/2010 150,00 27/04/2010 2.850,00 26/05/2010 150,00 23/06/2010 150,00 20/07/2010 2.500,00 18/08/2010 900,00 13/10/2010 150,00 13/10/2010 150,00 25/11/2010 150,00 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao chefe da Procuradoria da República no Estado do Acre, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992. 9.6. enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, informando que o inteiro teor da deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.